Tribunal: TJBA
Processo: 0512897-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512897-97.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IAN CESAR ARAUJO PITANGA

Advogado(s)
:
ANTONIO LIMA DE MATOS NETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS – VIABILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DO RACIOCÍNIO DISPOSTO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1139 DO STJ)– INVIABILIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – SANÇÃO FIXADA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO ASSOCIADA À REPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE REFERENTE Á SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.

I – O réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput
,
da Lei nº 11.343/06. De acordo com a peça inaugural incoativa, em investigação policial, a comparsa do Recorrente foi abordada por agentes estatais, os quais encontraram com ela uma porção de maconha, a qual teria sido fornecida pelo acusado. Ato contínuo, a corré indicou a residência do Recorrente como sendo o local onde havia adquirido os entorpecentes. Os policiais dirigiram-se até o imóvel e descobriram mais narcóticos em seu interior, os quais somados à quantia distribuída à corré pesaram cerca de 1.880,57g (mil e oitocentos e oitenta gramas e cinquenta e sete centigramas) de maconha.

II - Na sentença, a ação foi julgada procedente, de modo que a conduta do réu foi enquadrada na tipificação mencionada, sendo-lhe imposta a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, fixando-se o regime semiaberto para o início de seu cumprimento.

III – A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas com base nas declarações colhidas em fase judicial e nos laudos elaborados no inquérito e submetidos ao contraditório. Os policiais ouvidos em juízo apresentaram, acerca do fato, versões harmônicas e coerentes, conferindo confiabilidade às suas narrativas. Nesse sentido, são categóricos em atestar que os narcóticos apreendidos estavam na residência do Apelante.

IV – Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria, passa-se à análise da possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o de consumo de drogas. No entanto, o cenário da abordagem descrito pelos policiais não é compatível com o comportamento de um usuário. Isso porque, foi encontrada uma quantidade expressiva de droga na casa do Recorrente, que, como se não bastasse, agiu em conjunto com uma comparsa para transportar os narcóticos, o que inviabiliza o enquadramento da sua ação no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

V - Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, o I. Julgador de origem a fixou em 6 (seis) anos e 3 (três) meses, justificando o aumento em razão da significativa quantidade de drogas encontrada em sua casa. Nesse aspecto, o MM. Juízo a quo agiu com acerto, pois a quantia de entorpecentes descoberta é expressiva, de modo que a elevação da sanção está devidamente explicada, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo a qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” Assim, diante da permissão legal de um recrudescimento diferenciado com fundamento na quantidade da droga, seria pertinente, inclusive, o incremento da reprimenda em um patamar acima de 1/8 (um oitavo), pois a elevada quantia demonstra a capacidade de disseminação do entorpecente, podendo abastecer o tráfico de uma vasta região por um tempo prolongado, razão pela qual não há motivo para reforma da decisão combatida nesse aspecto. Na segunda fase da dosimetria, diante da inexistência de atenuantes e agravantes, mantem-se a aludida reprimenda.

VI - Todavia, na terceira etapa dos cálculos, nota-se que o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois embora ostente ação penal em curso em face de si, tal situação não tem o condão de inviabilizar a contemplação pelo referido benefício. Nesse ponto, há entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, em sede recursos repetitivos e, portanto, com natureza vinculante, no qual firmou-se a tese de que “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.” (STJ;
Resp 1977027/PR; Tema nº 1139; Rel Min Laurita Vaz; Terceira Seção; Data do Julgamento: 10/08/2022
). Por outro lado, no tocante ao percentual de redução, deve-se levar em consideração o fato de que o réu foi indicado pela corré como sendo o fornecedor dos narcóticos a ela destinados para venda, demonstrando que o acusado tinha um envolvimento mais aprofundado com o comércio de substâncias ilícitas, razão pela qual promove-se a diminuição da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda total de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva.

VII - Em relação ao regime de cumprimento, diante da quantidade de pena estipulada (acima de quatro anos) e da constatação de que uma circunstância judicial considerada preponderante foi negativada (quantidade de droga), o semiaberto apresenta-se como o mais adequado para o início da execução, corroborando-se a decisão do MM. Juízo
a quo
,
ex vi
do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” c/c §3º, todos do Código Penal.

VIII - Por todo o exposto, julga-se pelo provimento parcial do Apelo defensivo, reduzindo a pena do réu devido à aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

AP Nº
0512897-97.2014.8.05.0001
SALVADOR-BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0512897-97.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador
/BA
, sendo Apelante IAN CESAR ARAÚJO PITANGA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e conferir provimento parcial ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator